Tribunal: STF
Processo: ARE 1577183
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Recondução a cargo. Legislação municipal. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação local. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1.  Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, em que se impugna acórdão pelo qual o Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo confirmou a procedência do pedido inicial. A ação original é declaratória de reconhecimento de situação jurídica de servidora pública municipal, que foi reconduzida ao cargo de Servente após ser exonerada a pedido do cargo de Guarda Municipal, ao qual não se adaptou durante o estágio probatório.
2.  O recorrente alega violação aos arts. 18, 30, incs. I e II, e 37, caput e inc. II, da Constituição da República, e inobservância ao Tema RG nº 476, argumentando a impossibilidade de prevalência da teoria do fato consumado e a necessidade de concurso público para acesso a cargos. Sustenta que o Colegiado de origem, ao afastar a Lei Complementar municipal nº 20, de 1994, para aplicar disposições federais, contrariou a autonomia e competência municipal para legislar sobre o regime jurídico dos servidores locais. 
3. A Turma Recursal negou o juízo de retratação, mantendo o acórdão pelo qual se reconheceu o direito à recondução, com base na lei municipal, distinguindo o caso do Tema RG nº 476, por não se tratar de reconhecimento de direito a partir da teoria do fato consumado ou decisão judicial precária.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recondução de servidora pública a cargo anteriormente ocupado, com base em interpretação de lei municipal, viola a autonomia municipal ou o princípio do concurso público; e (ii) se a análise da legalidade da recondução e da aplicação da legislação local exige reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
5.  Não há incidência do Tema RG nº 476, pois, no caso, não se discute fato consumado decorrente de decisão judicial precária. A recondução da servidora ao cargo de Servente, para o qual foi aprovada em concurso público, ocorreu de fato desde 2007, com o recebimento de salários e usufruto de direitos, apesar da omissão da municipalidade em formalizar o ato mediante portaria ou ato administrativo similar.
6.  A recondução foi considerada prevista na legislação municipal (Lei Complementar nº 20, de 1994, art. 31, inc. I), interpretada à luz da legislação federal sobre o tema (Lei nº 8.112, de 1990, art. 29, inc. I) e de precedentes do Supremo Tribunal Federal (MS nº 23.577/DF e MS nº 22.933/DF), nos quais foi  admitido o retorno ao cargo de origem em caso de inabilitação ou desistência do estágio probatório em outro cargo.
7. O Colegiado de origem aplicou a legislação municipal, não havendo no acórdão recorrido indício de violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo. 
8. Para aferir qualquer divergência ou a plausibilidade dos argumentos do recorrente, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e da legislação local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, assim ementado:

“ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA. RECONDUÇÃO AO CARGO DE SERVENTE. Hipótese de ação declaratória de reconhecimento de situação jurídica. Servidora que foi admitida no cargo de Servente por regular concurso público, sendo após aprovada em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, sendo exonerada a pedido e continuado a prestar serviço público do cargo de Servente desde 2007 junto ao Município. Ausência de formalização do ato de recondução ao cargo de Servente. Discussão sobre legalidade (omissão do Município, à época) e não sobre o mérito de ato administrativo. Interpretação do art. 31, I, da LCM 20/1994 à vista de precedentes do STF sobre norma de teor simular da Lei Federal nº 8.112/90 (art. 29, I). Inteligência dos princípios previstos no art. 37, caput, da CF (legalidade, e da moralidade administrativa), bem como do princípio da razoabilidade. Sentença de procedência mantida. Recurso da Fazenda Pública Municipal desprovido.” (e-doc. 34).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 18, 30, incs. I e II, e 37, caput e inc. II, da Constituição da República e inobservado o decidido pelo STF no Tema RG nº 476, quanto à impossibilidade de prevalência da teoria do fato consumado, cabendo o acesso aos cargos públicos somente por aprovação em concurso público. 

3.1. Sustenta que o Colegiado de origem, ao afastar a Lei Complementar municipal nº 20, de 1994, para aplicar disposições previstas para os servidores federais, contrariou a Constituição no que prevê a autonomia e a competência do Município para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos locais, utilizando, como fundamento, precedente “antigo” do STF e entendimento da AGU que “não possui observância obrigatória”.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 36).

4. Instado a manifestar-se novamente, a Turma Recursal negou o juízo de retratação, mediante acórdão assim sintetizado:

 “Juízo de adequação. Recondução de servidor público a cargo anteriormente ocupado. Direito à recondução reconhecido mediante interpretação de lei municipal. Recondução assentada em lei e não em decisão judicial precária. Ausência de reconhecimento de direito à recondução a partir da teoria do fato consumado. Distinção em relação ao tema 476 da repercussão geral. Acórdão mantido.” (e-doc. 74).

É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão impugnado:

“Observe-se, em primeiro lugar, que a presente ação é especialmente declaratória, no caso, de reconhecimento de uma situação jurídica, que vincula a servidora pública e a municipalidade. 
A discussão seria sobre a existência de uma relação jurídica à vista do ocorrido nos últimos 22 anos de prestação de serviço público da autora junto ao Município réu. 
A legalidade da conduta da Administração Pública, que pode ter também natureza omissiva a se caracterizar como ilegal, pode ser examinada pelo Poder Judiciário, à vista do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, não havendo infringência, nessa hipótese, à norma constitucional da separação dos poderes. Não se trata de discussão sobre mérito de ato administrativo, mas da sua legalidade ou não, bem como se está de acordo com os princípios e normas constitucionais. 
A prova produzida demonstra que a autora trabalha desde 2002 como servidora pública do Município de Salto de Pirapora. Como bem resumiu o MM. Juiz sentenciante sobre a prova dos autos: “De fato, o que se observa é que a autora permaneceu em atividade laboral junto ao município de Salto de Pirapora desde a sua posse em 2002 e assim permaneceu até o momento, inclusive após a exoneração no cargo de guarda municipal. Diversos documentos emitidos junto ao Município de Salto de Pirapora comprovam tais fatos, como: atestado de saúde ocupacional (fls. 30, 36, 65, 80); declaração do período aquisitivo a título de licença prêmio (fls. 31, 82); aviso de férias (fl. 37, 53, 54, 59/61, 66, 68, 73, 76, 78, 79, 81, 83); registro de ponto eletrônico (fls. 86/146); demonstrativo de pagamentos (fls. 195, 239/269)” (r. sentença, fls. 512 e 513).
O Município réu não demonstrou a formalização do ato de recondução da autora, por meio da edição do ato pertinente, após 17 de julho de 2007 (fl. 345). 
Foi editada a Portaria de exoneração, mas, pela prova dos autos, não teria sido editada a de recondução naquela data, não obstante o retorno dela ao cargo de Servente para o qual foi aprovada em concurso público. 
Houve, assim, ressalte-se, diante da prova dos autos, omissão à época na edição desse ato, o que caracteriza ilegalidade por parte da Administração Pública, passível de exame pelo Poder Judiciário.
E havia base legal, diversamente do alegado nas razões recursais, como a seguir mais bem examinado. Desde já, assim, fica rejeitada a alegação de não observância do princípio da legalidade, que, ademais, deve harmonizar-se com outro princípio do mesmo art. 37, caput da Constituição Federal, que é o da moralidade administrativa, também como será mais bem analisado. 
O Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora - Lei Complementar nº 20/1994, na redação dada pela Lei Complementar nº 15/2021 - estabelece em seu art. 31 que
“A recondução decorrerá de: 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
II - reintegração do anterior ocupante. 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o funcionário será aproveitado em outro cargo, de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado.” 
Trata-se de norma de teor praticamente idêntico ao do art. 29 da Lei Federal nº 8.112/90, relativa aos servidores públicos federais:
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
II - reintegração do anterior ocupante. 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.
A LCM 20/94 de Salto de Pirapora ainda dispõe no seu art. 2º sobre o estágio probatório, como sendo “período de 02 (dois) anos de exercício do funcionário em caráter efetivo, durante o qual serão apurados os requisitos exigidos nesta Lei”, a recondução, como sendo “ato pelo qual o funcionário retorna ao cargo de origem”.
Além disso, no seu art. 25 trata do estágio probatório de 24 meses, que tem como um dos requisitos “adequação para o exercício do cargo”. 
Nesse período o servidor poderá ser exonerado (art. 26, § 2º e art. 27 do mesmo diploma legal). 
A “inabilitação” decorreria do fato de o servidor público em estágio probatório não atender aos requisitos para a sua continuidade e obtenção da estabilidade no cargo.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 23.577/DF esclareceu o sentido e alcance do instituto da recondução, à vista da legislação federal, de teor similar, como exposto, à da lei municipal em questão:
“(...) Na linha, em termos substanciais, do entendimento do eminente Ministro Gallotti, a lição de Ivan Barbosa Rigolin, a dizer que “apenas a confirmação no estágio probatório no novo cargo extingue a situação anterior, pertinente ao cargo onde o servidor se estabilizou” (Ivan Barbosa Rigolin, “Comentários ao Regime único dos Servidores Públicos Civis”, Saraiva, 4ª ed. 1995, pág. 65). Ora, se enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior, “pertinente ao cargo onde o servidor se estabilizou”, é razoável que ao servidor, em estágio probatório no novo cargo, seja permitido o retorno ao cargo antigo, se reconhece ele próprio a sua inaptidão naquele cargo. (...)
Observe-se que a lei federal (8112) não dispõe sobre a desistência do estágio probatório, nos mesmos termos da lei municipal em questão.
Trata-se, assim, de interpretação da lei pelo STF, que sempre em suas decisões assim procede à vista da Constituição Federal. 
Oportuno ressaltar, na decisão supra, a lição ali transcrita de Ivan Barbosa Rigolin pelo Ministro Relator do Mandado de Segurança no STF: 
“apenas a confirmação no estágio probatório no novo cargo extingue a situação anterior, pertinente ao cargo onde o servidor se estabilizou” (g.n.). 
A autora se estabilizou no cargo de Servente, em que foi devidamente aprovada por Concurso Público, conforme se extrai da Portaria de fl. 340.
E não foi confirmada no estágio probatório do outro cargo, sendo exonerada, ainda que a pedido.
Conforme constou do voto do Ministro Relator:
“é razoável que ao servidor, em estágio probatório no novo cargo, seja permitido o retorno ao cargo antigo, se reconhece ele próprio a sua inaptidão naquele cargo”.
Além disso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 22.933-DF decidiu:
“Estágio probatório. Funcionário estável da Imprensa Nacional admitido, por concurso público, ao cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal. Natureza, inerente ao estágio, de complemento do processo seletivo, sendo, igualmente, sua finalidade a de aferir a adaptabilidade do servidor ao desempenho de suas novas funções. Consequente possibilidade, durante o seu curso, de desistência do estágio, com retorno ao cargo de origem (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.112- 90). Inocorrência de ofensa ao princípio da autonomia das Unidades da Federação, por ser mantida pela União a Polícia Civil do Distrito Federal (Constituição, art. 21, XIV). Mandado de segurança deferido” (MS 22933, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-1998, DJ 13-11-1998 PP-00005 EMENT VOL-01931-01 PP-00169 RTJ VOL-00167-03 PP-00919) 
Ademais, o enunciado nº 16 da Advocacia Geral da União dispõe sobre o direito à recondução do servidor público estável que desiste do estágio probatório do novo cargo público:
O servidor estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, poderá desistir do estágio probatório a que é submetido com apoio no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado, a pedido.
Insista-se que o art. 20 da lei federal (8.112) não trata de hipótese de desistência, sendo interpretação da norma que se refere à não aprovação no estágio probatório, remetendo, ademais, ao art. 29 que se refere à recondução, que tem (este art. 29) teor similar o da norma da lei municipal em exame.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, a “inabilitação”, hipótese de que trata o inciso I do art. 31 da legislação local deve ser interpretada de forma coerente com o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo Federal (por meio da AGU), bem como à luz do princípio da razoabilidade.
(...)
Daí por que, respeitado o entendimento em sentido diverso, inclusive, assim, o do recorrente, não havia óbice à aplicação do instituto da recondução, à época (2007), no caso da autora. 
Lembre-se que se trata de ação declaratória nesse aspecto, discutindo-se a existência dessa relação jurídica entre partes.
Não há que se falar, ainda, em inobservância do princípio da legalidade, como exposto nas razões recursais, conforma acima já mencionado. 
O fundamento legal está presente, conforme se extrai do entendimento do citado precedente do STF e, também, do entendimento da Advocacia Geral da União, na hipótese de inabilitação, que, da mesma forma da lei federal, também é prevista na legislação do Município réu. 
Conforme constou do voto do Ministro Relator OCTAVIO GALLOTTI no Mandado de Segurança MS 22.933-0/DF:
“Estimular a permanência na função para a qual se confessa inadaptado o servidor, estorvando a sua volta ao cargo em cuja experiência já havia sido ele aprovado será, certamente, subverter a finalidade para que foi o estágio probatório concebido”.
(...)
No caso concreto, a servidora retomou suas funções de Servente imediatamente após o pedido de exoneração firmado em 17/7/2007 (fl. 344), prestou serviços diariamente ao Município e recebeu mês a mês a devida contraprestação pecuniária ao longo de todos esses anos, exercendo, ademais, todos os direitos de servidor pública municipal. 
Observe-se o comportamento da Administração Pública, ao longo desses anos, em relação a essa servidora pública, como bem resumido na r. sentença: “... a autora permaneceu em atividade laboral junto ao município de Salto de Pirapora desde a sua posse em 2002 e assim permaneceu até o momento, inclusive após a exoneração no cargo de guarda municipal. Diversos documentos emitidos junto ao Município de Salto de Pirapora comprovam tais fatos, como: atestado de saúde ocupacional (fls. 30, 36, 65, 80); declaração do período aquisitivo a título de licença prêmio (fls. 31, 82); aviso de férias (fl. 37, 53, 54, 59/61, 66, 68, 73, 76, 78, 79, 81, 83); registro de ponto eletrônico (fls. 86/146); demonstrativo de pagamentos (fls. 195, 239/269)” (r. sentença, fls. 512 e 513).
No caso dos autos, a autora, ainda que, pelo que se extrai dos documentos juntados, sem a edição de ato administrativo expresso, que seria, ao que parece, uma Portaria, foi reconduzida, de fato, ao cargo anterior (como permitia a legislação municipal) sem qualquer óbice, exercendo suas funções como Servente, recebendo os vencimentos de tal cargo, além de todos os demais direitos de acordo com a legislação municipal, como férias, licenças etc.
Respeitado entendimento em sentido diverso, diante das circunstâncias do caso concreto, o seu desligamento e a vedação à aposentação neste momento, após os fatos verificados desde que retornou ao cargo de Servente (lembre-se, aprovada para tanto em concurso público, fl. 340), caracteriza comportamento contraditório, afastando-se, assim, do princípio do art. 37, caput da Constituição Federal já citado, da moralidade administrativa, que se concilia com o da legalidade.
A questão da observância do princípio da legalidade já foi acima examinada, insista-se, à vista da interpretação daquela norma da legislação municipal, nos termos dos precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal a respeito de norma de teor similar na legislação federal (no caso, da recondução por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo).
Anote-se, ainda, por oportuno, à vista do exposto no recurso, que não se trata de discussão relativa à incidência da teoria do fato consumado (pois a autora não foi reconduzida em 2007 por decisão judicial provisória posteriormente revogada) e que, ademais, não incide ao caso concreto o Tema 476 da Repercussão Geral (que trata especificamente de posse de servidor mediante provimento judicial de natureza precária), respeitado o entendimento externado no julgamento do mandamus acostado às fls. 571/573 (ainda não transitado em julgado, como esclareceu a autora às fls. 576/577 e não configurando litispendência como já examinado na r. sentença).
Cumpre observar, ainda, que a r. decisão recorrida está suficientemente fundamentada, tendo ali sido expostas as razões pelas quais se concluiu pela procedência dos pedidos desta ação. 
A r. sentença fica, portanto, integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

6. Verifica-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há, no caso, incidência do Tema RG nº 476. Não se trata de discussão a respeito de fato consumado, ante a eventual decisão judicial precária posteriormente revogada.

7. Eis os parâmetros fáticos, a esta altura imutáveis, fixados pelo Colegiado de origem: (1) a autora foi aprovada em concurso público para o cargo de Servente, do qual pediu exoneração para ocupar o cargo de Guarda Municipal; (2) não se adaptando às funções de Guarda Municipal, no período de seis meses, retornou ao cargo de Servente, mediante o instituto da recondução, tal como previsto na legislação municipal; (3) situação que permanece desde 2007, com pagamento de salários e usufruto dos direitos previstos para os servidores públicos, apesar de a municipalidade não ter editado a portaria, formalizando o ato de recondução, circunstância a demonstrar ilegalidade por omissão do Poder Público.

8. Anote-se que a Turma Recursal expressamente consigna que a autora foi admitida no cargo de servente após aprovação em concurso público; e que a recondução, na forma como realizada, estava prevista na legislação municipal, cuja interpretação é condizente com o teor da legislação federal sobre o tema.

9. Da leitura do acórdão recorrido, não se chega à violação frontal dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente.  Em momento algum, o Colegiado de origem deixou de observar a autonomia e a competência do Município para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Ao contrário, aplicou a legislação municipal, indicando, inclusive, que a interpretação realizada acompanha o estabelecido sobre o mesmo tema para os servidores federais.  

10.  Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

11. Nesse sentido, a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONDUÇÃO DE CARGO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.496.953-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 02/09/2024, p. 06/09/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONDUÇÃO. CARGO ANTERIOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. 
1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria de legislação local (Súmula 280/STF). 
3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 
4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.276.851-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13/10/2020, p. 06/11/2020).

12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator